Tribunal: TJMT
Processo: 1044254-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1044254-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ARLEI BORDIGNON - CPF: 698.922.530-00 (RECORRENTE), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.
E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
. EXISTENTE. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. No caso, verificada a omissão, acolhem-se os embargos para suprir o vício.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão proferido, pela qual conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento, julgando procedente a pretensão inicial.

A embargante, nas razões recursais, alega omissão no julgado embargado, haja vista que não restou estabelecido a forma de correção e atualização no valor da condenação em dano material. Requer sejam fixados os juros moratórios a partir do evento danoso, ocorrido em 09.10.2021.

A embargada, intimada, não se manifestou.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023